Tribunal: TJDFT
Processo: 0709601-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709601-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQS 114 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença ajuizado por CONDOMÍNIO DO BLOCO A DA SQS 114 contra o agravante, indeferiu a impugnação do devedor e homologou os cálculos do contador, nos seguintes termos (ID 149543243 dos autos originários): “AGR – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA - EPP apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move CONDOMÍNIO DO BLOCO A DA SQS 114. O credor se manifestou no ID 131404336. É o breve relatório. DECIDO. O cumprimento de sentença se desenvolve com intuito de promover a satisfação de um direito reconhecido em título judicial, ao passo que a impugnação é um incidente de que a parte devedora pode ser valer para alegar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil. No caso em apreço a impugnação fundamenta-se no excesso de execução, ao argumento atualização e aplicação equivocada de juros de mora. A sentença proferida nos autos julgou procedente o pedido nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO o réu ao pagamento da quantia de R$ 67.764,39 (sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos) acrescidos de juros moratórios e correção monetária a contar da propositura da ação, bem como das taxas condominiais vincendas, até o trânsito em julgado, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios de 1% (um por cento) e multa moratória de 2% desde a data do respectivo vencimento. Em consequência, resolvo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Arcará o réu com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e o efetivo cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa na Distribuição. Publique-se. Registre-se e intimem-se. Diante da divergência das partes em relação ao valor do débito, foram os autos remetidos à Contadoria Judicial, que apresentou a planilha de ID 137945559, na qual consta o remanescente devido de R$ 93.826,02. Intimadas as partes, o credor manifestou concordância com os cálculos (ID 145548036). Já o devedor aponta a ocorrência de equívoco na aplicação da atualização monetária (ID 148581756). Ocorre que a atualização monetária aplicada nos cálculos do contador foi feita exatamente como descreve o executado, ou seja, o débito foi atualizado até os respectivos pagamentos e, após, realizada a dedução de valores, para após iniciar nova atualização do saldo remanescente. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação apresentada e HOMOLOGO os cálculos da Contadoria apresentados ao ID 137945559, que apontam um débito no valor de R$ 93.826,02, atualizado até setembro de 2022. Transcorrido o prazo recursal, manifeste-se o credor em termos de prosseguimento, requerendo o que entender cabível. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 44715948), afirma que há excesso de execução, uma vez que os juros e a correção monetária não foram corretamente apurados. Argumenta que o débito deve ser atualizado até o 1o pagamento parcial e, após a dedução do valor pago, deve incidir novamente a atualização do saldo remanescente até o 2o pagamento e, assim, sucessivamente. Alega que foi aplicada a multa sobre o valor total das parcelas inadimplidas atualizadas e não sobre o débito final devido. Argumenta que foi incluída a sanção do art. 523 do CPC, sem que houvesse decisão nesse sentido. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer que seja provido o recurso para fixar o valor do débito no importe de R$ 42.532,63, conforme cálculos do devedor. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A sentença (ID 123558169 dos autos originários) condenou a agravante/executada ao pagamento da dívida no valor de R$ 67.764,39, acrescida de juros moratórios e correção monetária a contar da propositura da ação, bem como das taxas condominiais vincendas, até o trânsito em julgado, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios de 1% e multa moratória de 2% desde a data do respectivo vencimento. Além do pagamento de custas e honorários advocatícios fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. No caso, é incontroverso o pagamento parcial da dívida, conforme planilha indicada na decisão de ID 134573814 - Pág. 1. Observa-se que os pagamentos foram realizados nas seguintes datas: a) R$ 27.323,20 em 06/02/2020; b) R$ 5.321,84 em 20/04/2020; c) R$ 10.000,00 em 03/03/2021 e R$ 10.000,00 em 23/11/2021. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que os cálculos do contador judicial estão, ao que tudo indica, corretos. O valor total do débito na data do primeiro pagamento efetuado pelo devedor (06/02/2020) era de R$ 95.682,25, conforme planilha apresentada no ID 137945559 - pág. 4, autos de origem. Para a apuração do referido valor, o contador judicial adotou o valor principal da condenação no importe R$ 67.464,39 acrescido de juros e correção monetária, além das taxas condominiais vencidas no curso do processo, acrescidas de correção monetária, juros e multa de 2%. Desse modo, o contador judicial atualizou o débito até a data dos respectivos pagamentos efetuados pelo devedor e, após, realizada a dedução dos valores adimplidos, foram realizadas novas atualização do saldo remanescente, conforme se observa da planilha de ID 137945559 - pág. 2 e 3 dos autos originários. Assim sendo, em juízo perfunctório, verifico que a metodologia do cálculo adotada pelo contador judicial foi realizada conforme requerido pelo executado. Não se vislumbra, ainda, o cálculo indevido da multa, que incidiu apenas sobre as taxas condominiais vencidas no curso do processo. Do mesmo modo, nesta fase de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado em relação à penalidade do art. 523 do CPC. Ao contrário do que alega pela agravante, o juízo a quo determinou que houvesse a incidência da penalidade, conforme decisão de ID 139178986 dos autos originários. Nesse contexto, não se constata, ao menos nesta fase inicial, a plausabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora